Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717373-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO em face de decisão que procedeu a unificação de penas e determinou o regime fechado para o cumprimento da pena. A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar nos autos indicou que o presente recurso foi interposto no dia 8.5.2023, não se atentando o recorrente para o fato que, no dia 5.5.2023, foi concedida a progressão de regime do apenado para o semiaberto, bem como a autorização para o trabalho externo (ID 330157621 e ID 330262357 dos autos da execução penal no 0406377- 70.2021.8.07.0015). Intimado para se manifestar, o agravante quedou-se inerte. Com efeito, em consulta aos autos de origem, constata-se que o recorrente já foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e com a autorização para trabalho externo. Nesse contexto, tendo a pretensão do presente agravo se esvaziado em razão de mudança da situação do apenado, há de se reconhecer a perda de objeto do recurso, restando prejudicado sua análise de mérito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente agravo em execução penal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora